Tribunal: TJSP
Processo: 0007870-62.2024.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Guilherme G. Strenger
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO. Pretendida absolvição por alegação de condenação contrária à prova dos autos. Impossibilidade. Conjunto probatório seguro de que o recorrente concorreu para a prática delitiva. Inexistência de prova nova capaz de modificar o panorama fático-probatório da condenação. Reconhecimento de continuidade delitiva nos termos do parágrafo único do artigo 71 do

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO. Pretendida absolvição por alegação de condenação contrária à prova dos autos. Impossibilidade. Conjunto probatório seguro de que o recorrente concorreu para a prática delitiva. Inexistência de prova nova capaz de modificar o panorama fático-probatório da condenação. Reconhecimento de continuidade delitiva nos termos do parágrafo único do artigo 71 do Código Penal, diante do contexto fático e da existência de único desígnio. Redução da reprimenda. Extensão dessa decisão ao corréu, nos termos do artigo 580, do CPP. Revisão deferida em parte.